Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700262-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARL ALECRIM AUSTIN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que prorrogue o pagamento do auxílio-excepcional em favor do autor e, assim, promova o pagamento das seis parcelas do benefício, cada uma no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que totalizam a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Aduz o agravante que a prorrogação por mais seis meses do benefício é condicionada à analise da inscrição do beneficiário e habilitação em sua política assistencial. Assevera que a simples inscrição ou convocação para entrega de documentos comprobatórios não é capaz de gerar o direito à prorrogação do benefício, uma vez que constitui apenas etapa que antecede a efetiva habilitação, e que, mesmo que evidenciada a hipótese de vulnerabilidade, é necessária a habilitação do usuário para a prorrogação do benefício. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não seja prorrogado o auxílio excepcional, por não ter preenchido os requisitos da Lei Distrital n. 5.165/201; no mérito, que seja dado provimento para reformar a decisão agravada, para não conceder a prorrogação do auxílio excepcional. É o breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. A Lei Distrital 5.165/2013 disciplina o recebimento de auxílio excepcional, em razão de desabrigo temporário, conforme estabelecido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Transferência de Renda do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, o atendimento a critérios específicos e legais para sua concessão, sob pena de impor-se indevida obrigação ao Estado, já sobrecarregado com a política assistencial vigente. Na seleção de famílias e indivíduos, para fins de concessão do auxílio, deve ser observado o enquadramento na situação de vulnerabilidade temporária, bem como o preenchimento das condições elencadas nos arts. 18 a 22 da Lei Distrital n. 5.165/2013, além do critério de renda. Impende registrar que o Decreto distrital n. 35.191/2014, art.9o, § 2o, que regulamentou a Lei epigrafada, exige, para a prorrogação do benefício, a habilitação do beneficiário na referida política. Desse modo, a concessão dos pretendidos benefícios assistenciais exige prudência na análise das situações descritas na legislação própria, de modo a não comprometer os fins colimados pela norma e atender a todos aqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, sem comprometimento do equilíbrio financeiro do ente público. No caso específico dos autos, há demonstração apenas da inscrição do autor/agravado para percepção do benefício, dependendo ainda da análise quanto ao grau de complexidade da situação de vulnerabilidade, o risco e fatores pessoais do indivíduo, nos moldes do que está estabelecido pelos arts. 18 a 22 da Lei Distrital n. 5.165/2013. Note-se que a Declaração de especialista em Assistência Social do Distrito Federal, colacionada à inicial, que afirma que o autor vivencia situação de vulnerabilidade social, não é suficiente para que o Judiciário determine a prorrogação do benefício, uma vez que há outros requisitos legais que deverão ser analisados pela própria Administração. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, determino ao Distrito Federal que esclareça, no prazo de 15 dias, a situação do processo de habilitação do autor, uma vez que sua inscrição para percepção do auxílio ocorreu em 22.04.2020. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora